Tribunal: STF
Processo: Rcl 84107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Lima da Silva contra decisão mediante a qual, em juízo de retratação, julguei procedente o pedido formulado pelo reclamante Banco do Brasil S/A, cassando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, por violação à tese firmada no julgamento do Tema nº 190 da Repercussão Geral, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, por considerar que a pretensão indenizatória deduzida nos autos de origem tem como cerne a relação autônoma existente com a entidade de previdência complementar (PREVI).



    O embargante alega que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em “02 de setembro de 2025” (e-doc. 27, p. 2), tendo sido deflagrada a presente reclamação pela contraparte em 03/09/2025, a atrair a incidência da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. 



    Acrescenta que



    “[a] decisão embargada incorre em manifesta contradição ao enquadrar a lide como sendo de natureza previdenciária e aplicar o Tema 190 da Repercussão Geral, quando, em verdade, se trata de uma reclamação trabalhista típica, com pedido de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito do empregador, hipótese expressamente prevista no Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa tese se amolda perfeitamente ao caso dos autos. A causa de pedir da ação originária não é a discussão sobre as regras do plano de previdência complementar, nem se pretende a revisão do benefício previdenciário. O que se discute é o ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil enquanto empregador: o não pagamento de verbas trabalhistas à época própria, que impediu o embargante de contribuir adequadamente ao fundo de previdência. 



    O pedido de indenização é a consequência direta desse ilícito trabalhista, que gerou um dano material concreto: o recebimento a menor dos proventos de aposentadoria.” (e-doc. 27, p. 3)



    Sustenta que a competência material não é definida pela forma de cálculo da indenização, mas pela “natureza da relação jurídica e pela causa de pedir” (e-doc. 27, p. 4), argumentando que se “o ato gerador da responsabilidade é um ilícito trabalhista (não pagamento de verbas à época própria)” (p. 5), é da Justiça Trabalhista a competência para a análise da controvérsia, nos termos do Tema nº 1.166 da repercussão geral. 



    Aduz, assim, que o entendimento da decisão embargada “contradiz a própria essência da lide, que é puramente trabalhista” (e-doc. 27, p. 5)



    Pondera, ainda, que 



     “[o]utra omissão de gravidade manifesta na r. decisão embargada diz respeito à determinação de remessa integral dos autos à Justiça Comum, sem qualquer consideração sobre a pluralidade de pedidos formulados na ação originária, muitos dos quais de natureza estritamente trabalhista e incontroversa. 



    Conforme se verifica da petição inicial e da emenda, a ação originária não se limita ao pleito que Vossa Excelência entendeu como de natureza previdenciária.”



    Argumenta, por fim, que a decisão padece de nulidade, já que não oportunizado o contraditório antes da prolação da decisão embargada. 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para 



    “a) Reconhecer a omissão quanto à análise do trânsito em julgado da decisão reclamada como óbice ao cabimento da Reclamação, e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na Súmula 734/STF e no art. 988, § 5º, I, do CPC;



    b) Subsidiariamente, caso superada a preliminar do trânsito em julgado, reconhecer a omissão quanto à impossibilidade de cisão da competência e, consequentemente, manter a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a integralidade da causa originária, em razão da existência de pedidos de natureza estritamente trabalhista; 



    c) Ainda subsidiariamente, reconhecer a contradição na aplicação do Tema 190 em detrimento do Tema 1166 da Repercussão Geral, restabelecendo a competência da Justiça do Trabalho; 



    d) Por fim, sanar a omissão relativa à violação ao contraditório, declarando a nulidade da decisão embargada por cerceamento de defesa.” (e-doc. 27, p. 7-8)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, em consulta ao andamento processual na origem, bem assim à certidão colacionada na Pet. nº 163.957/2025, é possível verificar que o trânsito em jugado foi implementado em 03/09/2025, considerado este o último dia para oposição de embargos de declaração em agravo em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, a contar da publicação do acórdão reclamado em 27/08/2025. 



    Assim, considerando que a presente reclamação foi protocolada no último dia do prazo processual (03/09/2025), não há falar em óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento na Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, a definição da competência da Justiça Comum não decorreu de análise da “forma de cálculo da indenização” (e-doc. 27, p. 4), mas pela compreensão de que a pretensão vertida na origem tem como cerne a relação jurídica estabelecida pelo embargante com a entidade de previdência complementar, que possui estatura autônoma da relação de trabalho firmada com o patrocinador, ora embargado. 



    Nessas circunstâncias, a decisão embargada afastou a incidência da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.166 da RG, não havendo qualquer vício a ser sanado nesta sede quanto ao ponto. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte excerto da decisão embargada:



    “Após melhor análise dos autos, entendo que assiste razão ao BB (parte reclamante, ora agravante) na alegação de que a controvérsia no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039 deve ser solucionada à luz do Tema nº 190 da RG para afirmar a competência da Justiça Comum, sendo inadequada a tese do Tema nº 1166 da RG, mediante a qual se afirmou a competência da Justiça do Trabalho para  ´processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada´.



    [...]



    A controvérsia nos autos do Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, embora se refira a comportamento do Banco do Brasil enquanto empregador, está em saber se esse comportamento teria o condão de frustrar obrigação do BB enquanto patrocinador de plano de previdência privada, causando prejuízo na relação previdenciária autônoma firmada; bem como a delimitação da extensão de sua responsabilidade na hipótese de reconhecimento de dano em benefício previdenciário consideradas as regras do direito pactuado. 



    A pretensão indenizatória no caso concreto, portanto, tem como cerne a relação existente com entidade fechada de previdência complementar, sendo o Banco do Brasil demandado em razão de sua posição de patrocinador dessa entidade. 



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.” (e-doc. 23, p. 3).



    Rememoro, ainda, entendimento já consignado na decisão embargada (e-doc. 23, p. 2), que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da decisão agravada por cerceamento do direito de defesa. (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo, por fim, a analisar a alegada impossibilidade de cassação integral do ato reclamado, ante a pluralidade de pedidos realizados pelo embargante na reclamação trabalhista. 



    O embargante alega ter realizado os seguintes pedidos:



    “a) condenar o acionado ao pagamento de indenização na forma do item II; 



    b) condenar o banco reclamado ao pagamento de indenização na forma do item III, fixando-se essa em obrigação de pagamento mensal, enquanto vivo for o reclamante, de quantia equivalente à diferença entre o valor real do benefício, calculado nos moldes do Regulamento do Plano de Benefícios 1 e considerando para tanto os valores de horas extras e demais verbas remuneratórias reconhecidas para o reclamante nos autos da RT no. 0106400- 09.2007.5.05.0461, e aquele a menor que vem sendo pago pela PREVI, tudo no vencido e no vincendo e corrigido monetariamente desde a data inicial do pagamento da aposentadoria do reclamante; 



    c) condenar o banco reclamado ao pagamento de indenização pelo recebimento a menor do BET, como descrito no item III supra; 



    d) condenar o banco reclamado ao pagamento dos dias de salário do período de 11 a 27/02/2019; 



    e) condenar o banco reclamado ao pagamento de indenização por dano moral, na forma do item IV; 



    f) honorários de advogado; 



    g) juros e correção monetária.” (e-doc. 27, p. 5-6)



    Compulsando o andamento processual na origem, verifico que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de verbas decorrentes do vínculo trabalhista, quais sejam, danos morais em razão do “rebaixamento funcional” com desvio de finalidade e, ainda, ao pagamento dos salários relativos ao "limbo previdenciário", identificado pelo intervalo da data de avaliação de retorno ao labor após a alta previdenciária (11.02.2019) até o seu pedido de demissão ocorrido em 27.02.2019. Vide:



    “2.6. DO REBAIXAMENTO FUNCIONAL: 



    Noticia o reclamante que “trabalhou para o banco reclamado de 26/10/1987 a 27/02/2019, quando foi induzido a pedir o encerramento do seu vínculo por força de grave ilicitude cometida pelo empregador, como adiante será demonstrado. Exerceu funções comissionadas desde o ano de 1997, sendo por último a função de gerente de área da Central de Atendimento do reclamado, isso no período de 21/05/2007 até 31/10/2018, quando foi sumariamente descomissionado pelo banco, voltando a exercer o cargo de escriturário”. Relata que “o banco reclamado decidiu descomissionar o obreiro, mesmo sabendo da inexistência dos 03 ciclos avaliatórios negativos exigíveis na norma coletiva, impondo que o mesmo voltasse a ser um mero escriturário – cargo mais baixo dentro da hierarquia funcional da empresa - isso depois do obreiro ter trabalhado em funções comissionadas por mais de 30 anos, como revela o histórico funcional ora anexado. O descomissionamento foi sorrateiramente decidido pelos gestores do reclamado como punição ao reclamante pelo fato do mesmo ser beneficiário de uma ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Bancários de Itabuna, tombada sob o no. 0106400- 09.2007.5.05.0461, na qual foi proferida decisão, já transitada em julgado, reconhecendo o direito dos empregados comissionados à jornada de 6 horas diárias”.



    [...]



    A prerrogativa do empregador de determinar que o empregado reverta ao seu cargo efetivo, deixando o exercício da função de confiança, embora encerre determinada discricionariedade, deve ser realizada de modo a respeitar os deveres laterais ou anexos do contrato de trabalho, que dizem com a boa-fé objetiva. 



    [...]



    Colhe-se, pois, dos autos que o próprio reclamado admitiu em sua defesa que a reversão ao cargo efetivo foi uma tentativa do Banco de regularizar a situação do empregado que, detentor do direito à jornada de 6h, precisava ser enquadrado na situação. 



    Conforme se observa da cópia da sentença proferida nos autos da ação coletiva de nº 0106400-09.2007.5.05.0461 (ID. 67c50d4), não houve decisão judicial determinando que o obreiro fosse destituído da função de confiança. A determinação foi de que fossem pagas horas extras aos substituídos admitidos antes de 30.06.1996, em razão da alteração ilícita promovida no regulamento interno do banco, que conferia aos empregados do acionado o direito a uma jornada de trabalho de seis horas diárias, mesmo exercendo função de confiança. 



    Daí se conclui que a conduta patronal representou, em última análise, medida punitiva, assemelhada à retaliação, inclusive em razão de ajuizamento de demanda trabalhista, o que fere de morte o princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário.



    [...]



    A pretexto de adequação a uma decisão judicial, o reclamado agiu de maneira danosa, destituindo o reclamante de função de confiança. Aceitar tal conduta seria legitimar o desvio de finalidade praticado pelo demandado no descomissionamento e enfraquecer o acesso do trabalhador ao Poder Judiciário, vez que, inobstante a decisão favorável nesta Especializada quanto ao pagamento da 7ª e 8ª horas de labor como extras, o obreiro foi prejudicado com a referida postura do réu. 



    Presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil (art. 186 e 927 do Código Civil), emerge o dever do reclamado em indenizar o trabalhador pelos danos que lhe causou. 



    Atentando para os parâmetros instituídos no artigo 223-G da CLT, considerando a natureza do bem jurídico tutelado (dignidade do trabalhador), os reflexos pessoais e sociais da conduta adotada pelo empregador, e o grau de culpa do banco demandado, reputo o dano constatado de natureza leve, razão pela qual, com fundamento no §1º, I do artigo 223-G da CLT, julgo procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00.



    [...]



    2.8. DA COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS E DANOS MORAIS:



    [...]



    É certo que o contrato de trabalho é suspenso com a concessão do benefício previdenciário, a teor dos arts. 476 da CLT e 63 da Lei n. 8.213/91, retomando seus efeitos com a cessação do benefício. Nesse sentido, com a alta previdenciária, as obrigações contratuais voltam a ter eficácia, de forma que, apresentando-se o empregado ao trabalho após a alta, colocando-se à disposição do empregador, compete a este cumprir seu dever de pagamento de salários, à luz do art. 4º da CLT. 



    Desse modo, se a interrupção da prestação de serviços se dá por imposição do empregador que, diferentemente do Órgão Previdenciário, não disponibiliza função compatível para o empregado, o pagamento dos salários deve ser mantido, ante a não concessão de benefício previdenciário e considerando que o trabalhador não pode ficar sem meios de prover sua sobrevivência e de sua família em face de divergência de entendimentos entre o empregador e o INSS, recaindo no que a doutrina e jurisprudência convencionaram designar de "limbo jurídico previdenciário". 



    Por todo acima exposto, deverá o réu suportar todos os efeitos pecuniários advindos do período de afastamento do autor, mesmo não tendo havido prestação de serviços nesse intervalo da data de avaliação de retorno ao labor após a alta previdenciária (11.02.2019 – ID. 9f19221) até o seu pedido de demissão ocorrido em 27.02.2019 (ID. 5030ebc).



    Isto porque, a partir do momento em que o acionado considera o trabalhador inapto em exame médico, apesar de decisão em sentido contrário do INSS, sem interpor recurso, na forma do art. 76-A do Decreto 3.048/99, deve arcar com o pagamento dos salários do período do afastamento, com base no artigo 4º, caput, da CLT, pois o reclamante estava à sua disposição. 



    Desta feita, julgo procedente o pedido para condenar o reclamado a restituir ao acionante o desconto indevidamente realizado de seus proventos de aposentadoria, relativo ao pagamento dos salários do autor do período do "limbo previdenciário" (11.02.209 a 27.02.2019), no valor de R$ 9.540,53 (ID. 851d99f - Pág. 2).”



    O acórdão do TRT5 negou provimento a ambos os recursos interpostos. Vide:



    "COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA A MENOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL. TEMA 955 DO STJ. COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do tema 955, é de competência da Justiça do Trabalho analisar e julgar pedido de natureza indenizatória com escopo civil-previdenciário em face do ex-empregador, quando este deixou de entornar as quotas partes ao plano de previdência fechada, causando prejuízo ao empregado no cálculo inicial de seu benefício.



    [...]



    VOTO.



    RECURSO DO BANCO DO BRASIL



    [...]



    REBAIXAMENTO FUNCIONAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.



    A sentença de primeiro grau julgou procedente o pleito obreiro e condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ter rebaixado o Recorrido da função comissionada.



    Irresignado, o Banco interpôs o recurso ordinário requerendo a reforma da decisão, para que seja excluída a condenação, sob o argumento de que inexistiu injustiça e ilegalidade no rebaixamento e que não existe disposição legal que obrigue o empregador a manter gratificação de função a bancário não investido em função gratificada, nos termos do artigo 444 da CLT.



    [...]



    Ocorre que, como bem exposto pelo Juízo "a quo" em suas razões de decidir, inobstante a decisão favorável nesta Especializada quanto ao pagamento da 7ª e 8ª horas de labor como extras, o fato é que o obreiro foi prejudicado com a postura do Recorrente que retirou a função comissionada a qual o trabalhador recebia há vários anos, causando-lhe prejuízo financeiro, inclusive o obrigando a se aposentar precocemente. Tambem não houve decisão judicial determinando que o obreiro fosse destituído da função de confiança.



    Dessa forma, presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do empregador (art. 186 e 927 do Código Civil), emerge o dever do reclamado em indenizar o trabalhador pelos danos que lhe causou.



    Em sendo assim, fica mantida a sentença nesse particular.



    Quanto a fixação do valor da indenização, vale lembrar que a condenação deve ser coerente com a situação do Reclamante e da Reclamada, devendo haver prudente arbítrio, visando a proporcionalidade do fato e do dano. O valor arbitrado deve guardar relação com a gravidade do dano causado e levar em conta a capacidade econômica dos seus causadores, assim como o caráter pedagógico e punitivo da pena, sem qualquer enriquecimento injustificável.



    Desse modo, tendo em vista a extensão do dano, a condição socioeconômica do ofensor, o grau de culpa da empresa e todos os elementos comprovados no feito, constato que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixado pelo Juízo a quo, atende, perfeitamente, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Sentença sem reforma.



    INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.



    O Banco recorrente pretende a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano material que lhe foi imposta, sustentando que não houve qualquer ato ilícito por parte do empregador, nem tampouco existe dano efetivo a ser reparado, pois não foi demonstrado o prejuízo efetivamente suportado pelo obreiro, pré-requisito para a reparação material.



    Examino.



    [...]



    Não há dúvida que na ação movida pelo Sindicado do Autor, houve condenação do Banco Recorrente ao pagamento de duas horas extras por dia para aqueles empregados comissionados que tenham trabalhado oito horas diárias, acrescido do valor relativo ao FGTS. Os documentos oriundos do processo nº 010640009.2007.5.05.0461 foram anexados a estes autos e, não há como negar que as horas extras ali reconhecidas se enquadram como parcelas remuneratória, já que possuem natureza salarial e portanto, se pagas em época própria, haveria incidência de contribuição ao regime de previdência privada em relação às aludidas diferenças.



    Ocorre que, diante da impossibilidade de revisão da complementação de aposentadoria, entendo cabível o pagamento da indenização, já que o próprio STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo 955, deixou claro que, nos casos de inviabilidade de recálculo dessa complementação, caberia ação de reparação civil do trabalhador, contra a ex empregadora.



    Em sendo assim, mantenho "ipsis literis" a brilhante sentença.



    [...]



    NEGO PROVIMENTO aos recursos das partes."



    Os embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil foram acolhidos sem efeitos infringentes, estando assim sintetizado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. INSERIR ESCLARECIMENTOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. Dá-se provimento parcial aos Embargos Declaratórios para sanar a ocorrência de omissão e inserir os esclarecimentos necessários à fundamentação do julgado sem, contudo, conferir-lhe efeito modificativo."



    Também não houve alteração posterior do julgado em sede de recurso de revista (e-doc. 8) e em recurso extraordinário (e-doc. 9). 



    Nessas circunstâncias, entendo que é o caso de acolher os embargos de declaração para sanar omissão, e afirmar que a ordem de cassação da decisão reclamada somente se refere ao pedido de indenização “correspondente à diferença entre o valor recebido a título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas em reclamatória trabalhista que transitou em julgado após aposentadoria do autor”, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos relacionados ao vínculo trabalhista, que dizem respeito aos salários relativos ao período do "limbo previdenciário" e aos danos morais oriundos do "rebaixamento funcional" acima identificados.



     Assim, onde se lê: 



    “Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.”



    Leia-se:



    “Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo parcialmente procedente a presente ação constitucional para cassar capítulo das decisões da Justiça do Trabalho no Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039 referente ao pedido indenizatório decorrente da controvérsia quanto ao valor recebido a título de benefício de previdência complementar, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria.” 



     Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência (Processo nº 0000407-59.2019.5.05.0039), devendo adotar providência para extração de cópia integral do feito, remetendo-os à Justiça Comum para que decida como entender de direito a controvérsia incidente à relação entre Gustavo Lima da Silva e o Banco do Brasil S.A., considerado o alegado dano causado à relação autônoma de natureza previdenciária pela entidade em razão de sua posição não apenas como empregadora, mas patrocinadora da entidade fechada de previdência complementar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente